Tribunal: TJMT
Processo: 1033191-02.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033191-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ALCIDES DE SOUZA BRAGA - CPF: 001.721.696-66 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – REGIME INICIAL FECHADO –
QUANTUM
DE RECLUSÃO E VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO PREVENTIVAMENTE AO LONGO DO PROCESSO – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA – ORDEM DENEGADA.

Ainda que fixada a pena de reclusão em patamar não superior a 8 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável ao acusado autoriza a fixação do regime inaugural de cumprimento de pena mais severo.

Não há falar em ilegalidade da sentença condenatória, no que indefere ao réu o direito de recorrer em liberdade, se o acusado permaneceu preso preventivamente ao longo do processo e lhe foi imposto o início do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por

Ana Maria Magro Martins em favor de Alcides Sousa Braga, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que condenou o paciente à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante alega que não houve fundamentação para a fixação do regime inaugural mais severo, tampouco para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Argumenta, ainda, que o paciente possui família constituída e residência fixa, exerce atividade remunerada lícita e não ostenta antecedentes criminais.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 253766197).

Junta documentos (Ids. n. 253769678-253769684).

A liminar foi indeferida (Id. n. 253927167).

O impetrado prestou informações (Id. n. 254275172).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. n. 257066154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, diversamente do que sustentado pela impetrante, o magistrado sentenciante fundamentou, ainda que sucintamente, tanto a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena quanto a
manutenção
da prisão preventiva do paciente.

Conquanto a reprimenda definitiva tenha sido aplicada em 8 anos de reclusão –
quantum
que, isoladamente considerado, permitiria a fixação do regime semiaberto –, o eminente julgador consignou a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – quais sejam, a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas –, o que, à luz do § 3º do art. 33 do Código Penal e do art. 42 da Lei Antidrogas, justifica a imposição do regime mais severo.

Ademais, tendo o paciente permanecido preso cautelarmente ao longo do processo – posto que foi preso em flagrante em 3 de março último e teve sua custódia convertida em preventiva –, não faria sentido lhe conceder o direito de recorrer em liberdade quando a própria sentença condenatória estabeleceu o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Nesse sentido, o impetrado, acertadamente, apontou a incompatibilidade entre o benefício pretendido e o regime inaugural estabelecido no
decisum
.

Finalmente, registro que eventuais predicados do agente, como a primariedade penal ou o fato de possuir residência fixa, não elidem a prisão preventiva quando caracterizado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual.

Defrontando-se com situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Ressaltou-se na decisão agravada que os fundamentos da prisão preventiva anteriores à sentença condenatória, os quais foram mantidos por ocasião da prolação do édito repressivo, já haviam sido analisados nos autos do HC n. 721.428/SP, ocasião em que este Sodalício entendeu que a segregação cautelar foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a maior periculosidade do agravante, revelada pela natureza, variedade e quantidade de droga localizadas - 242 microtubos plásticos contendo 64,5 g de cocaína e três invólucros plásticos contendo 1.250 g de maconha -, circunstâncias que, somadas à apreensão de certa quantia em dinheiro - R$1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) - e de petrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como rolo de plástico filme e duas balanças de precisão, demonstram seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a custódia para a garantia da ordem pública.

2. Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 742.659/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 16 de agosto de 2022; data da publicação: 22 de agosto de 2022).

Logo, não identifico situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024